Tribunal: TCU
Processo: 033.430/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Superintendência da Zona Franca de Manaus relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Superintendência da Zona Franca de Manaus, relativa ao exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Marcelo Souza Pereira, Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar e Sérgio Nogueira do Nascimento; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Oldemar Ianck e excluí-lo da relação processual; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Sra. Rebecca Martins Garcia e Sr. Appio da Silva Tolentino, então superintendentes da Suframa, durante o exercício de 2017; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Sra. Rebecca Martins Garcia e Sr. Appio da Silva Tolentino, então superintendentes da Suframa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, face a constatação de que houve elevação, no exercício de 2017, do quantitativo de Relatórios Demonstrativos com prazos normativos vencidos para emissão de parecer conclusivo e julgamento na fase de recurso administrativo, dando-lhes quitação; 9.5. julgar regulares as contas dos responsáveis Srs. (a) Alfredo Paes dos Santos, Anderson Eufrásio de Oliveira, André Oliveira Cabral, Antônio Waldez Góes da Silva, Bruno Monteiro Lobato, Carlito de Holanda Sobrinho, Carlos Henrique Salvador, Cilene de Jesus Jardim Dórea, Clécio Luís Vilhena Vieira, Confúcio Aires Moura, Cynthia de Toledo Losso, Diego Gomes Forero, Elieir Viterbino da Silva, Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar, Francisco Marcos Gonet Branco, Francisco Moreira Filho, Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras, Haroldo Eurico Amoras dos Santos, Ian Ramalho Guerriero, João Carlos Paiva da Silva, José Gustavo Sampaio Gontijo, Jose Lopo de Figueiredo Filho, José Melo de Oliveira, Leonardo Perdiz da Costa, Marcelo Souza Pereira, Marcos Sergio Rotta, Marcos Antônio Pereira, Marcos Jorge de Lima, Maria Suely Silva Campos, Marivaldo Gonçalves de Melo, Muni Lourenço Silva Júnior, Nelson Azevedo dos Santos, Oduval Lobato Neto, Orlando Henrique Costa de Oliveira, Paula Andrea Kanzler Soares, Paulo Iemini de Resende, Pedro Teixeira Chaves, Rafael Pontes Lima, Ricardo Alvarez Miranda, Rodrigo Martins Prates, Rogério de Oliveira Gonçalves, Salomão Sidney Bohadana, Tiago Monteiro de Paiva e Wilson Evaristo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação plena; 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Economia e à Superintendência de Zona Franca de Manaus.